Tribunal: TJBA
Processo: 8108609-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108609-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
JULIANA FERNANDES SANTOS TONON, ANDRE GONCALVES DE ARRUDA

APELADO: RAFAEL HENRIQUE SANTOS FRANCA

Advogado(s)
:
ANDRE DE CASTRO SILVA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Rafael Henrique Santos França contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da ré AGP Tecnologia em Informática do Brasil Ltda., mantendo a condenação à substituição do notebook defeituoso, mas afastando o dano moral fixado na sentença. O Embargante sustenta que o colegiado teria deixado de considerar circunstâncias relevantes relacionadas ao uso essencial do equipamento para atividades acadêmicas e profissionais, pleiteando o restabelecimento da indenização moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante — para fins do art. 1.022 do CPC — ao afastar a indenização por danos morais e não analisar, segundo a parte embargante, elementos fáticos relacionados à essencialidade do produto no período da graduação e estágio jurídico.

III. Razões de decidir

Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. O acórdão impugnado apreciou de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes à solução da controvérsia, concluindo, com base na jurisprudência consolidada, que o vício do produto, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, configura mero inadimplemento contratual, insuficiente para gerar dano moral.

Os embargos de declaração apresentam pretensão tipicamente infringente, visando à modificação do resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, arts. 12 e 18; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.039.965/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16/06/2017; STJ, AgInt no REsp 1.476.632/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17/08/2017; TJBA, Apelação Cível nº 8001970-18.2021.8.05.0172, Rel. Des. Josevando Andrade, j. 18/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.